Tribunal: STF
Processo: Rcl 92358
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO INCORRETA DO TEMA RG Nº 339 E DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar. formalizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1013177-92.2023.8.26.0071, por meio do qual foi negado provimento ao agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.
 
2. O reclamante narra que, na origem, impetrou mandado de segurança em desfavor da Gerente da Agência Ambiental de Bauru e da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, sob o fundamento de direito líquido e certo à supressão total da vegetação existente em seus imóveis (localizados no bairro Vila Aviação, loteamento antigo daquela cidade), haja vista entendimento firmado em IAC do TJSP. Sua pretensão vem sendo obstada pelas impetradas, razão por que requer a autorização judicial para remoção total da cobertura vegetal em seus lotes.
 
3. Noticia que foi concedida medida liminar e, posteriormente, concedida a ordem pela sentença, subindo os autos para o devido reexame necessário, sem recursos voluntários. Menciona que a Câmara ora reclamada não acolheu a referida remessa necessária, sem, contudo, abordar os pontos relevantes destacados pelo MPE/SP.
 
4. Relata que o Juízo reclamado rejeitou os embargos de declaração opostos, deixando de aclarar ou debater as omissões apontadas, em patente deficiência de prestação jurisdicional. Diz da interposição de recurso extraordinário, demonstrando-se a ofensa aos arts. 93, inc. IX, 5º, inc. XXIII e inc. LXIX, e 225, § 1º, inc. IV e inc. VII, da Constituição da República.
 
5. Informa que o referido extraordinário foi inadmitido, com base no art. 1.030, inc. I, “b”, e inc. V, do CPC, em que se afirmou que o Tema RG nº 339 estabelece não ser necessário “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”, e ter o Juízo, nas decisões reclamadas, desincumbindo-se de fundamentar suas conclusões, sendo necessário o reexame do conjunto probatório para análise do recurso, obstado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.
 
6. Sublinha que, inconformado, interpôs o respectivo agravo em recurso extraordinário, haja vista a inadmissão pelo art. 1.030, inc. V, do CPC, e, ainda, interpôs o competente agravo interno ao Órgão Colegiado do Tribunal reclamado, devido à negativa de seguimento pelo ser art. 1.030, inc. I, al. “b”, com a pretensão de afastar a incorreta aplicação daquela tese e reconhecer a flagrante afronta aos citados dispositivos da Constituição da República.
 
7. Diz que a Câmara Especial de Presidentes do TJSP manteve o equivocado entendimento sobre as teses firmadas por esta Corte Suprema e negou provimento ao recurso interposto, não obstante os irrefutáveis argumentos expendidos no agravo interno.
 
8. Alega que, contra a equivocada incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF e do Tema RG nº 339 ao presente caso concreto, não resta alternativa ao Ministério Público que não seja a interposição da presente reclamação constitucional, com vistas a preservar a autoridade de suas decisões e garantir a escorreita aplicação dos seus entendimentos.
 
9. Afirma que o despacho que negou seguimento ao recurso extraordinário não teceu razões que ensejaram a aplicação ao Tema RG nº 339 nem delimitou sobre quais pontos recaíam os vícios de fundamentação apontados e as demais violações à Constituição da República, incorrendo em verdadeira ausência de prestação jurisdicional.
 
10. Requer a concessão de medida liminar para suspender a eficácia do acórdão reclamado até o julgamento final desta ação. No mérito, busca a procedência do pedido, reconhecendo-se a discrepância entre a hipótese em exame e as teses assentadas nos paradigmas apontados, reformando-se o ato que negou provimento ao seu agravo interno, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, determinando-se o regular seguimento do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, para conhecimento e provimento por esta Corte Suprema.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
13. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 14. No caso em tela, o Presidente da Seção de Direito Público inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 16):
 
“(...) Trata-se de recurso extraordinário interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, às págs. 453-463, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição da República, por indicada violação aos seguintes dispositivos constitucionais: 5º, incs. XXIII e LXIX, 93, inc. IX e 225, § 1º, incs. IV e VII, da Constituição Federal. 
No que diz respeito à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o julgamento do AI nº 791.292/PE, Tema 339 do STF, DJ de 13.08.2010, contém a seguinte tese:
"O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas." 
No mais, o posicionamento apresentado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões do recorrente, não traduz desrespeito a dispositivo constitucional enfocado a ponto de permitir seja o presente alçado à instância superior.
Ademais, rever o posicionamento da douta Turma Julgadora implicaria no revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que esbarra no enunciado da Súmulas 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Dessa forma, com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso. 
Quanto ao mais, inadmito o recurso extraordinário (págs. 453-463), com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal. (...).”
 
15. Posteriormente, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo interno, conforme a seguinte ementa (e-doc. 17, p. 2):
 
“AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. 
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos no AI n. 791.292/PE Tema 339/STF. 
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos impugnação por recurso próprio. 
Agravo desprovido.”
 
16. Para fins de cotejo, transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do acórdão ora reclamado (e-doc. 17; grifos e destaques do original):
 
“(...) O recurso não merece provimento. 
Com efeito, com o permissivo do artigo 1.030, inciso I, alínea 'b' do Código de Processo Civil, parcela da decisão agravada considerou que a decisão da Turma Julgadora converge com o decidido no AI nº 791.292/PE (Tema 339/STF), DJe de 13.08.2010 do Col. Supremo Tribunal Federal, quando se fixou a seguinte tese: 
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Não se avista desacerto na decisão ora agravada, eis que o v. acórdão da Eg. Turma Julgadora harmoniza-se com o julgamento do AI n. 791.292/PE referente à fundamentação das decisões judiciais, sob a técnica de casos seriais, em que restou reconhecida a repercussão geral da matéria. 
Não impressiona o argumento no sentido de que não se cuidaria de própria singeleza de fundamentação, mas de nenhuma fundamentação, pois, como se pode observar a partir do exame das razões recursais, a agravante rebela-se verdadeiramente contra a interpretação ou má interpretação dos dispositivos legais indicados à luz das provas produzidas nos autos, a traduzir invocação de suposto error in judicando, que não atina à ausência de fundamentação. Opostamente, na imputação de erro de julgamento está imbricada a ideia de que as razões de decidir não se afeiçoam ao modelo de fundamentação que se suporia adequado, isso na visão da parte irresignada com a decisão combatida. É dizer, fundamentação imprópria ou inadequada não implica - antes repulsa - a noção de carência absoluta de fundamentação.
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido, convergente aos temas aplicados na sistemática dos repetitivos:
2:- A remessa necessária não comporta acolhimento. Os argumentos do Ministério Público vistos sob a ótica estritamente do meio ambiente até impressiona, mas quando estampado na realidade do local, tem-se como ineficiente. Cuida-se de loteamento já aprovado e com subdivisão de lotes e desmembramentos e sem função alguma ambiental. A decisão está correta, in verbis: 
Quando do deferimento do loteamento, não houve qualquer imposição de limites legais de reserva, vez que sequer haveria legislação obrigacional à época. E, obviamente, se vigorava o Decreto-Lei nº 58 de 10 de dezembro de 1937, o empreendimento atendeu a então legislação vigente, ou seja, antes da vigência do Código Florestal, razão pela qual qualquer outra exigência violaria o direito adquirido e ato jurídico perfeito e acabado, merecendo proteção constitucional (CF, art. 5º, XXXVI).
Poder-se-ia cogitar que, com o desmembramento do loteamento ocorrido em 1981, haveria a necessidade de adequá-lo a legislação então vigente, aplicando-se o Código Florestal. Todavia, data vênia, tal singela premissa não é verdadeira, pois não se trata de um novo loteamento (ai sim seria necessário obedecer a todos os ditames legais), mas sim um desmembramento, ou seja, uma adequação econômica da forma original do loteamento. 
Ademais, não é possível que a aprovação de um loteamento dentro da legislação vigente à época gera apenas expectativa de direito aos adquirentes dos lotes. O preceito constitucional previsto no art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal visa criar segurança jurídica as relações e, por isso, a nova lei não pode inovar sobre o ato jurídico perfeito ou sobre o direito adquirido. Por isso, em que pese a necessidade da preservação do meio ambiente, também constitucionalmente prevista e protegida, não se pode sob tal argumento infringir os direitos constitucionalmente mais básicos do Estado de Direito.” (Grifo nosso Fls. 393/394)
Não há, portanto, como proceder à modificação do decidido, porque em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte. 
Observo que as demais questões trazidas no agravo interno, por não se referirem à sistemática dos repetitivos, não serão aqui apreciadas, mas por recurso próprio a ser analisado pela Col. Corte Superior. 
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa da qual se ocupa o art. 1.021, § 4º do Código de Processo Civil. 
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno. (...).”
 
17. A parte reclamante alega aplicação equivocada da Tese fixada no Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, bem como do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
 
18. Com efeito, a autoridade reclamada, ao negar seguimento a recurso interposto, com fundamento em precedente vinculante deste Supremo Tribunal Federal, decidiu em conformidade ao entendimento desta Corte, não havendo que se falar em usurpação, teratologia ou violação ao paradigma apontado.
 
19. Ademais, esta Suprema Corte já pacificou o entendimento no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos.
 
20. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator